Tribunal: TJPA
Processo: 0003955-09.2010.8.14.0039
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003955-09.2010.8.14.0039

JUIZO RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA-FRIPAGO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA CONTAGEM AUTOMÁTICA DO PRAZO PARA SUSPENSÃO E CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (1+5) OBSERVANCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Verifico o acerto da sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito fiscal, considerando que citado o executado este ofereceu bem a penhora e sendo determinada a intimação do Exequente, este recusou o bem dado em garantia em 09/04/2012, pugnando pelo prosseguimento das diligências para obter bens penhoráveis.

2
- Logo, não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse é o entendimento firmado pelo STJ no REsp: 1340553/RS (TEMA 1076), que definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais.

3 – Sentença reexaminada mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
MANTER A SENTENÇA REEXAMINADA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA
da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (proc. n° 0003988-09.2010.8.14.0039), ajuizada em desfavor de
FRIGORÍFICO PARAGOMINAS S/A - FRIPAGO
, julgou extinto o feito executivo fiscal, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Não houve recurso voluntário.

Subiram os autos por força da remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Estado do Pará apresentou manifestação, pugnando pelo reforma da sentença em remessa necessária.

O Ministério Público de 2º Grau não apresentou parecer, entendendo desnecessária a intervenção do órgão ministerial na presente demanda.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço da Remessa Necessária passando a análise da sentença.

MÉRITO
:

De acordo com a legislação de regência da Execução Fiscal e com base na jurisprudência do C. STJ sobre a matéria, vislumbro o acerto da sentença reexaminada ante a ocorrência da prescrição intercorrente no presente feito executivo. Explico.

Conforme depreende-se dos autos, o Estado do Pará interpôs ação de execução fiscal em 17/11/2010 reivindicando o pagamento de débito fiscal, conforme certidão de dívida ativa Id nº 11325034- Pág 3 -6.

Em 24/11/2010, foi determinada a citação do executado, devidamente efetivada, tendo o réu peticionado nos autos em 11/01/2011, nomeando bens à penhora, conforme Id nº 11325034. Portanto ocorreu o primeiro marco interruptivo, retroagindo a data do despacho de citação.

O Estado do Pará peticionou nos autos em 09/04/2012, rejeitando o bem dado em penhora, por possuir bloqueio, pugnando pelo desentranhamento do mando de penhora, informando ainda o valor atualizado do débito em R$ 5.048.559,31.

Em 10/09/2015, o Estado do Pará peticionou requerendo o bloqueio on-line de ativos financeiros registrados em nome do requerido.

Em 15/12/2015, o juízo despachou intimando o requerente para informar bens à penhora, considerando que a penhora on-line restou infrutífera.

Vistas dos autos ao Estado do Pará em 26/01/2016. (Id nº 11325034), porém não houve manifestação até 19/04/2016.

Novamente, em 02/05/2016, foi determinada a intimação do Estado do Pará para nomeação de bens à penhora, sob pena de extinção do feito, efetivada em 25/11/2016.

Em 08/06/2018, o Estado do Pará solicitou a bloqueio via Bacenjud dos ativos financeiros em nome do executado, informando outros CNPJ’s, que restou novamente infrutífera, tendo o juiz intimado o exequente para apresentar bens à penhora, sob pena de suspensão do feito.

Em 13/02/2019, o Estado do Pará peticionou requerendo o bloqueio on-line no CNPJ informado, pois não teria sido realizado.

Em 20/09/2019, o juízo intimou o Fisco para que indicasse conta para expedição do alvará de valor bloqueado on-line e requerer o que entender de direito.

Em 30/12/2019, o Estado do Pará peticionou requerendo a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, pois indicados na CDA, pedido este indeferido, em 24/01/2020.

O Executado opôs exceção de pré-executividade alegando a ocorrência da prescrição intercorrente, pugnando pela extinção da execução fiscal.

Posteriormente, sobreveio a sentença de extinção do feito com resolução do mérito.

Diante do processamento descrito acima, verifico o acerto da sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito fiscal, considerando que citado o executado este ofereceu bem a penhora e sendo determinada a intimação do Exequente, este recusou o bem dado em garantia em 09/04/2012.

Logo, não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Esse é o entendimento firmado pelo STJ no
REsp: 1340553/RS (TEMA 1076)
, que definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...).
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Ressalte-se que a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente, tendo inequivocamente ciência dos bens oferecidos a penhora, demonstrada pela negativa do bem dado, e peticionamento requerendo a penhora
on line
de valores. Assim, passou a correr, automaticamente, o prazo para prescrição intercorrente (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição) a partir de 09/04/2012, findando em 09/04/2018.

Em situação semelhante, tem decidido esse Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INAUGURADO A PARTIR DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E/OU BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 01 ANO, FINDO QUAL SE INICIA O PRAZO QUINQUENAL PARA O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DELONGA NÃO ATRIBUÍDA AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA. RESP. N.º 1.340.553/RS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0061324-14.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 12/09/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.340.553/RS - TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. EXEQUENTE TEVE CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NOVAS INTERRUPÇÕES. TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 07 (SETE) ANOS SEM O DEVIDO IMPULSIONAMENTO DO FEITO. INÉRCIA ATRIBUÍDA À FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO TJPA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001015-46.2010.8.14.0015 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023 )

Ressalte-se também que, somente em
30/03/2019
, ocorreu penhora efetiva nos autos em resposta ao pedido de diligência efetuado pelo Estado do Pará em
08/06/2018
, data em que o crédito já estava atingido pela prescrição.

Destaco ainda, a situação
in casu
difere de inúmeras outras apresentadas a esta relatora, pois aqui constatou-se a intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, da LEF, dando início ao prazo de suspensão automaticamente.

Ante o exposto,
MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
, por seus próprios termos fundamentos.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023